Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708302-95.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MILTON BARREIRA REIS REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON DOS SANTOS REIS APELADO: MILTON BARREIRA REIS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON DOS SANTOS REIS D E S P A C H O Compulsando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que, em atenção ao determinado no despacho de ID 55986029, o plano de saúde apelante (GEAP) apresentou a documentação de IDs 56541627-56541648, enquanto o beneficiário recorrente (MILTON) juntou o relatório médico atualizado de ID 57598174. Assim, determino o retorno dos autos à Secretaria da 6a Turma Cível deste e. TJDFT para que dê integral cumprimento às determinações finais de ID 55986029 - Pág. 5, abrindo-se vista aos recorrentes para se manifestarem sobre a documentação apresentada pela parte adversa, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator